Tribunal: TJBA
Processo: 8132040-49.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8132040-49.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PAULO ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO, JOSE JOAQUIM SOUSA FERREIRA

APELADO: BANCO HONDA S/A.

Advogado(s)
:
KALIANDRA ALVES FRANCHI

ACORDÃO

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. IRRELEVÂNCIA. DEVER DE NOTIFICAÇÃO ATRIBUÍDO AO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO. SÚMULA 359 DO STJ. EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. DEVER LEGAL DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO BANCO CENTRAL. REGULARIDADE DO REGISTRO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I – O Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN) constitui banco de dados gerido pelo Banco Central, alimentado compulsoriamente pelas instituições financeiras, nos termos da Resolução CMN nº 5.037/2022.

II - Nos termos da Súmula 359 do STJ, “cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”, não se podendo imputar tal obrigação à instituição financeira credora, o que afasta a alegação de ilicitude fundada exclusivamente na ausência de notificação prévia, especialmente quando não há controvérsia quanto à existência da dívida.

III – A comunicação prévia ao consumidor acerca do envio de informações ao SCR pode ser suprida por cláusula contratual com autorização expressa, sendo o instrumento apresentado apto a comprovar a ciência e anuência do consumidor, em consonância com a Resolução CMN nº 5.037/2022.

IV – Comprovada a existência da relação jurídica e do inadimplemento, bem como a autorização contratual para compartilhamento dos dados, não há ilicitude na conduta da instituição financeira.

V – A existência de anotações preexistentes em nome do consumidor afasta a configuração do dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ.

VI – A ausência de demonstração de ato ilícito ou de abalo concreto impede o reconhecimento do dever de indenizar.

VII – Mantida a improcedência dos pedidos, impõe-se a conservação integral da sentença recorrida.

VIII – Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

APELAÇÃO NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8132040-49.2024.8.05.0001
, figurando como apelante
PAULO ALVES DA SILVA
e como apelada
BANCO HONDA S.A

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
pelas razões expostas no voto condutor.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

Salvador, .